Tribunal: TJBA
Processo: 8138102-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138102-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATA FERREIRA LIMA PINTO e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARLOS DE SOUZA MOURA, MICHELE OLIVEIRA DE SOUZA MOURA, FRANCIELE SANTOS CHAGAS

APELADO: CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS 7 OFICIO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. ORIGEM FRAUDULENTA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8138102-08.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
s

RENATA FERREIRA LIMA PINTO e outros
e como Apelad
o
CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS 7 OFICIO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA